Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REU: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência e de evidência, ajuizada por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA em desfavor de LUCIANO ORNELAS CHAVES, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000, ajuizada pelo Réu da presente Ação em desfavor da ora Autora. Diz a Autora que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada (artigo 966, V, Código de Processo Civil) porque, quando da propositura da Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000, já havia sido decidido que os Embargos Infringentes deveriam ser distribuídos aleatoriamente, sem prevenção de órgão, nos termos do artigo 15, I, c/c 68, I, do Regimento Interno do TJDFT vigente quando do julgamento, sem qualquer insurgência das partes quanto a isso. Sustenta, assim, que “há de prevalecer a coisa soberamente julgada processual e material, a teor do artigo 966, inciso IV porque ocorreu, a teor do artigo 337, inciso VII e § 4o, todos do Código de Processo Civil combinado com o inciso II do mesmo diploma legal porque o Réu, em tempo oportuno, não alegou a incompetência da 1a Câmara para julgamento, e, por conseguinte operou a coisa julgada material em 15/01/2008 da decisão com cunho decisório de os Embargos Infringentes serem distribuídos aleatoriamente, sem a prevenção de órgão nos termos do art. 15, I c/c art. 68, I, do Regimento Interno do TJDFT” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 09). Diz que, no acórdão rescindendo, “o que na verdade está ocorrendo é reexame da coisa soberamente julgada, uma vez que julgada e decidido após 11 (onze) anos sobre a competência do Juízo da 1a Câmara do TJDFT, quando os Embargos Infringentes foram distribuídos e redistribuídos, a teor da decisão em anexo (ID 20425861, pag. 03 do processo no 2003 00 2 009794-80 - 1a ação rescisória) buscar em 2018 rejulgamento da coisa julgada material” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 09). Aponta a existência de erro de fato (artigo 966, § 1o, CPC) decorrente da circunstância de se admitir fato inexistente “e o artigo 15, inciso I e III do Regimento Interno não representa ponto convertido” (Doc. Num. 25351667). Também afirma que a circunstância descrita autoriza o cabimento da Ação Rescisória em comento com base no disposto artigo 966, VIII, do CPC, descrevendo que “a 2a Câmara Cível ao julgar a ação rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000, por interpretação extensiva a norma que rege o Conselho Especial do TJDFT, ofendeu o juiz natural, a teor do artigo 15, inciso I e III do mesmo diploma legal, uma vez que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem duas Câmaras Cíveis e após o julgamento pela 2a Câmara Cível, com a determinação da distribuição aleatória dos Embargos Infringentes da 2a Câmara, com trânsito em julgado, em 15/08/2008, ocorreu julgamento com vício ao Juízo natural e assim, ofensa ao artigo 966, inciso V do CPC porque ficou violada a norma jurídica” (Doc. Num. 25351667 – Págs. 10/11). Aduz que a Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000 foi julgada pela Primeira Câmara Cível, incompetente para tanto, nos termos do artigo 13, I, do RITJDFT. Tece considerações sobre o Feito que deu ensejo à Ação em relação a qual o acórdão rescindendo se refere. Diz que, por meio do Feito no 1999.01.1.028657-9, a Autora ajuizou em desfavor do Réu Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ao final julgada procedente para condená-lo à devolução de valores pagos para realização de cirurgia e ao pagamento de indenização por danos morais. Com o trânsito em julgado dessa condenação, noticia que o Réu, inconformado, ajuizou a Ação Rescisória no 0009794-74.2003.8.07.0000, distribuída para a Segunda Câmara Cível deste TJDFT, ao final julgada improcedente, após o julgamento dos Embargos Infringentes na Ação Rescisória no 0009794-74.2003.8.07.0000, que foram distribuídos inicialmente à Segunda Câmara Cível, mas com posterior determinação, pelo Relator, de redistribuição aleatória do Feito, o que foi realizado para a Primeira Câmara Cível, na qual analisados os Embargos Infringentes. Continua, noticiando que, após o julgamento dos Embargos Infringentes na Ação Rescisória no 0009794-74.2003.8.07.0000, em face do trânsito em julgado no sentido da improcedência da pretensão formulada, o Réu propôs nova Ação Rescisória, Feito no 0700052-56.2018.8.07.0000, “ao argumento de a competência para julgamento dos Embargos Infringentes na ação rescisória de 0009794-74.2003.8.07.0000 ser da competência da 2a Câmara Civil do TJDFT porque foi a 2a Câmara que julgou a ação rescisória e por entendimento do Réu, a 2a Câmara Cível deveria julgar os Embargos Infringentes em interpretação extensiva com a norma do julgamento do Conselho Especial, artigo 8o, inciso I, letra ‘i’ do Regimento Interno” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 12). Destaca que “o pedido do Réu na 2a ação rescisória, no 0700052- 56.2018.8.07.0000 que teve curso e julgamento na 1a Câmara Cível do TJDFT foi ao argumento de a competência para o julgamento dos Embargos infringentes ser julgada da 2a Câmara Cível do TJDFT, uma vez que a 1a ação rescisória no 0009794-74.2003.8.07.0000 foi julgada na 2a Câmara Cível, mas sem contestar quando os Embargos Infringentes foram distribuídos, aleatoriamente, por meio de decisão da 2a Câmara Civil” (Doc. Num. 25351667 – Págs. 12/13), enquanto que “as ações rescisórias serão julgadas pela Corte do Conselho Especial do TJDFT, a teor do artigo 13, inciso I letra ‘ i’’ do Reg. Interno do TJDFT” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 13). Requer a concessão de tutela provisória: i) de evidência (artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil), baseado no argumento de que a ofensa à coisa julgada é patente e, portanto, está demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como de que existe fundado receio de dano irreparável em virtude da possibilidade de a Autora ver reapreciada a demanda que lhe fora favorável; e ii) de urgência (artigo 300, CPC), argumentando que “o Réu busca o juízo de exceção, uma vez que a Corte da 1a Câmara julgou os Embargos Infringentes e no Tribunal tem 2 (duas) Câmaras cíveis, se não ocorreu impugnação a decisão de os Embargos Infringentes serem redistribuídos em 2007, não pode agora buscar alento na inércia ocorrida na ação rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 17), bem assim que “o julgamento do processo de no 0700052 56 2018 8 07 0000 foi julgado a ação rescisória, por órgão incompetente para o julgamento da ação rescisória de julgados das Câmaras” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 17). Diante disso dos pedidos de tutela provisória formulados, propugna “seja suspenso o julgamento dos Embargos Infringentes pela 2a Câmara Cível, 0009794-74.2003.8.07.0000 em face a urgência e evidência, vez que a decisão que foi rescindida na ação rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000, por juízo incompetente e também sejam os atos da ação rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000 suspensos, até decisão final desta ação” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 17). Caso a liminar não seja deferida nesses termos, postula que o seja “para suspensão até o julgamento dessa ação rescisória, uma vez que já tinha transitado em julgado há mais de 11 (onze) anos, formalmente e materialmente, a distribuição dos Embargos Infringentes no processo 0009794-74.2003.8.07.0000 e por conseguinte, cabe o ingresso deste pedido nesta ação rescisória com nascedouro no Tribunal de Justiça do Distrito Federal” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 17) ou, sucessivamente, “que seja suspenso o julgamento da ação rescisória até o julgamento desta ação porque a decisão do julgamento da rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000 ofende a norma processual do artigo 966, incisos V, VIII, §§ 1o e 2o do CPC e a norma do artigo 13, inciso I letra ‘i’ do Regimento Interno do TJDFT” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 17) e que “seja suspenso o andamento de qualquer ato processual na ação rescisória no 0700052 56 2018 8 07 0000 em face de a competência do julgamento ser do Conselho Especial as ações rescisórias das Câmaras em caráter de evidência e urgência” (Doc. Num. 25351667 – Pág. 17). Pleiteia, ao final, a procedência do pedido formulado para: “(...) reformar o julgamento da ação rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000 declarando a nulidade do julgamento, a) a uma por ter ocorrido o julgamento pelo Órgão incompetente - Juízo da 1a Câmara Cível do TJDFT; b) a duas porque o julgamento ofendeu a coisa soberamente julgada, c) a três pela ofensa do Juízo de exceção, d) a quatro por rejulgamento de fatos em nova ação rescisória, sob o indevido argumento de os Embargos Infringentes terem sidos julgados por Juízo incompetente para o feito, e ao final e) por ser julgado procedente o julgamento da ação rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000 por juízo incompetente e mais. Por derradeiro f) por ter o Juízo rescindendo não proferido sentença por ter rescindindo o julgamento no processo no 0700052 56 2018 8 07 0000. Finalmente, sejam julgados os pedidos procedentes nesta ação rescisória para rescindir o julgado 0700052 56 2018 8 07 0000, porque foi julgada apor juízo incompetente e assim, a decisão dos Embargos Infringentes, na ação rescisória no 0009794-74.2003.8.07.0000 sejam ratificados e convalidados o julgamento deles por meio desta ação rescisória, por ter ocorrido a coisa julgada material. Ao final, requer seja rescindido o julgamento da ação rescisória, 0700052 56 2018 8 07 0000, uma vez que o juízo rescindendo, se competente para a matéria, deve proferir sentença que rescindiu o julgamento anterior” (Doc. Num. 25351667 – Págs. 17/18). A petição inicial veio instruída com os documentos de ID Num. 25351681 a 25400379. Custas iniciais recolhidas (Docs. Num. 25400380 e 25400381) e depósito prévio realizado (Docs. Num. 25400383 e 25400385). Distribuídos inicialmente ao Conselho Especial (Doc. Num. 25456514), foi determinada a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis pelo Desembargador Alfeu Machado, nos termos do artigo 21, inciso IV, do RITJDFT. Os autos foram redistribuídos à Segunda Câmara Cível (Doc. Num. 25584432), oportunidade em que o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, tendo os autos, contudo, retornado ao Conselho Especial (Doc. Num. 25585387), momento em que o Desembargador Alfeu Machado determinou a redistribuição do Feito para a Primeira Câmara Cível (Doc. Num. 25685087). Os autos foram, então, a distribuídos a este Relator (Doc. Num. 25701904). É o breve relatório. Decido. Antes de apreciar os pedidos de tutela de evidência e de tutela provisória de urgência, mister se faz realizar um escorço das lides travadas pelas partes desde o ano de 1999. A ora Autora ajuizou contra o Réu da presente Rescisória, em 12/05/1999, Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos (Feito no 1999.01.1.028657-9), a qual foi sentenciada em 27/09/2000, tendo o MM Juiz julgado improcedentes os pedidos iniciais, bem como o pedido reconvencional. Inconformadas, ambas as partes apelaram do referido decisum (APC no 1999.01.1.028657-9), tendo sido improvido o recurso do Réu e provido parcialmente o recurso da Autora para o fim de “condenar o Réu ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos materiais, e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais e estéticos. Arcará o Réu, ainda, com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”, tendo o acórdão sido assim ementado: “CIVIL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CIRURGIA ESTÉTICA. 1. O objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de atendimento médico, com zelo e dedicação, de acordo com as normas científicas atinente à doença do paciente. 2. Na hipótese de cirurgia estética, a situação é outra, buscando o paciente melhorar as condições da aparência física, comprometendo-se o cirurgião a produzir o resultado pretendido. 3. Diverge a jurisprudência quanto à reparação do dano estético e do dano moral, embora o primeiro seja espécie do qual o segundo é o gênero. Recomenda-se uma só condenação quando estão intimamente ligados. Precedentes.” (Acórdão 141243, 19990110286579APC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, , Revisor: DÁCIO VIEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/8/2001. Pág.: 70) Após o manejo de inúmeros recursos (Embargos de Declaração, Recurso Especial, Agravo no Recurso Especial e AgRg no Recurso Especial), o mencionado acórdão transitou em julgado em 25/03/2003. O Réu ajuizou então a Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8 (PJe no 0009794-74.2003.8.07.0000), sob o argumento de erro de fato quanto às provas produzidas nos autos, em especial quanto ao laudo pericial. Tal Ação teve seu pedido julgado procedente, por maioria, cujo acórdão foi assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO 1 - Erro de fato, previsto no art. 485, IX, do CPC, permite a rescisão da sentença ou do acórdão. 2 - Caracteriza-se o erro de fato, quando se afirma um fato que não corresponde à realidade dos autos. 3 - Esta afirmação deve ser de tal monta que, sem ele, a decisão seria outra.” (Acórdão 250815, 20030020097948ARC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JOÃO MARIOSI, Revisor: JOÃO MARIOSI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/8/2006. Pág.: 151) Inconformada, a Autora interpôs contra o acórdão em epígrafe recurso de Embargos de Declaração e, por fim, Embargos Infringentes, os quais foram admitidos e distribuídos ao egrégio Conselho Especial e ao Desembargador Vaz de Mello, que, acolhendo parecer da douta Procuradoria de Justiça, determinou a redistribuição dos Embargos Infringentes para a Segunda Câmara Cível. Adiante transcrevo o inteiro teor do parecer acima referido: “Trata-se de Embargos Infringentes opostos em face de acórdão da 2a Câmara Cível, que, por maioria, julgou procedente a Ação Rescisória epigrafada. O processo foi enviado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e a 161 Procuradoria de Justiça Cível apresentou o parecer de fls. 462/509, pelo conhecimento e improvimento dos embargos infringentes. Depois, o feito foi distribuído ao Conselho Especial, sendo designado o Desembargador Vaz de Mello como Relator. Nada obstante, é possível constatar que o Conselho Especial não é competente para o processo e julgamento dos embargos infringentes, conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "Art. 8° - Compete ao Conselho Especial: (As alíneas "c" e "i" alteradas pelo art. 10 do Ato Regimental n°04, de 29/09/2006-TJDFT). 1 - processar e julgar originariamente: (...) i) os Embargos Infringentes a seus julgados e em Ações Rescisórias da sua competência; Art. 15 - Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (Incisos 1 e II do art. 15, alterados pelo Ato Regimental n° 04, de 29/09/2006-TJDFT). 1 - os Embargos Infringentes, inclusive em Ações Rescisórias da sua competência, e os Conflitos de Competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude;" Em face do exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS promove a devolução do feito, a fim de que remetido para processo e julgamento pela 2 Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça. Brasília - DF, 04 de outubro de 2007.” Redistribuídos os Embargos Infringentes, coube a Relatoria a este Desembargador que à época firmei o entendimento de que inexistia prevenção de Órgão e, em decorrência, determinei sua distribuição aleatória dentre todos os integrantes das Egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal. Confira-se a redação do despacho que proferi naquela ocasião, in verbis: “VISTOS ETC. Diferentemente do que constou do parecer de fls. 516/517, acatado por Sua Excelência, o eminente Desembargador a quem foi por equívoco distribuído o recurso perante o E. Conselho Especial, o artigo 15, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, na redação dada pelo Ato Regimental n° 04/2006, não estabelece a "prevenção de órgão", cabendo a qualquer das Egrégias Câmaras Cíveis o julgamento dos presentes Embargos Infringentes Cíveis. Constata-se, pois, que o Termo de Distribuição de fl. 519 se encontra em desacordo com a regra de competência, fazendo com que os Embargos Infringentes Cíveis fossem distribuídos dentre os integrantes da E. Segunda Câmara Cível, a qual já havia julgado a Ação Rescisória. É até possível que a distribuição recaia sobre algum dos integrantes desse órgão jurisdicional, mas a distribuição há de ser aleatória, sem prevenção de órgão. Com essas considerações, arrimado no artigo 15, inciso I, c/c artigo 68, inciso I, ambos do Regimento Interno do TJDFT, determino que seja refeita a distribuição dos presentes Embargos Infringentes Cíveis, de maneira aleatória entre todos os integrantes das Egrégias Câmaras Cíveis deste Colendo Tribunal de Justiça. A Secretaria. I. Brasília -DF, 04 de dezembro de 2007.” Dessa forma, foram os Embargos Infringentes distribuídos, em 11/01/2008, de forma aleatória à Primeira Câmara Cível e ao Desembargador José Divino de Oliveira e, por fim, tal recurso foi julgado em 05/05/2008, tendo, por maioria, sido rejeitada a preliminar de incompetência da Primeira Câmara Cível e dado provimento aos Embargos para o fim de prevalecer os votos minoritários que julgaram improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Rescisória intentada por Luciano Ornelas Chaves (AR no 2003.00.2.009794-8). Adiante a ementa de tal julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. I - A competência para o julgamento de embargos infringentes opostos em sede de ação rescisória não se firma pela prevenção do órgão julgador, isto é, a competência originária não atrai a recursal, sendo aleatória a distribuição dos embargos. II - O v. acórdão rescindendo não admitiu a existência de fato inexistente, tampouco considerou inexistente fato efetivamente ocorrido. Na verdade, a hipótese em julgamento revela que o alegado erro de fato é uma suposta avaliação errônea das provas ou injustiça no julgamento, não rendendo ensejo à rescisória. III - Deu-se provimento aos embargos. Maioria.” (Acórdão 306988, 20030020097948EIC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Revisor: NÍVIO GONÇALVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/5/2008, publicado no DJE: 28/5/2008. Pág.: 159) Contra o referido acórdão foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram julgados, num primeiro momento, apenas para, em face da alteração do Regimento Interno deste Tribunal, determinar, por maioria, que a Primeira Turma Cível perdera a competência para apreciar ditos Embargos e, assim, foi determinada sua remessa ao egrégio Conselho Especial para o devido julgamento. Confira-se a ementa respectiva: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. CONSELHO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. I - De acordo com a Emenda Regimental n° 02, que alterou o art. 8o do Regimento Interno, compete ao Conselho Especial processar e julgar os embargos infringentes em ações rescisórias. II - Embora os embargos infringentes já tenham sido julgados, ainda pende de apreciação o recurso de embargos de declaração nos quais se pede a atribuição de efeitos modificativos. III - Conforme já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de alteração da competência interna, todos os recursos pendentes, assim como as ações rescisórias dos julgados proferidos pelas Turmas ou Seções que não mais as detêm são imediatamente repassados para o Colegiado investido na nova competência (ação rescisória n° 725 - BA (1998/0006300-5). IV- Assim sendo, diante da singularidade do caso em apreço, conclui-se que a egrégia Primeira Câmara Civel perdeu a competência para apreciar os presentes embargos de declaração. V - Declinou-se da competência para o egrégio Conselho Especial.” (Acórdão 321555, 20030020097948EIC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Revisor: NÍVIO GONÇALVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/8/2008, publicado no DJE: 17/9/2008. Pág.: 41) Redistribuído o Feito ao Conselho Especial, coube a Relatoria ao Desembargador Natanael Caetano, que, ante a interposição de Embargos de Declaração contra o acórdão supra, determinou o retorno à Primeira Câmara Cível para julgar os Embargos de Declaração ao entendimento de que “Ainda que o mérito dos embargos de declaração opostos por Luciano Ornelas Chaves não tenha sido apreciado, é fato que a 1a Câmara Cível prolatou um - acórdão, remanescendo ainda, em estrita observância ao mandamento regimental, competência para apreciar eventuais embargos de declarações opostos contra ele, conforme ocorre na espécie”. Com o retorno dos autos à Primeira Câmara Cível foram julgados os Embargos de Declaração opostos por Marineusa de Oliveira e Oliveira, os quais foram rejeitados, tendo ela interposto Recursos Especial e Extraordinário, os quais foram desprovidos pelos Tribunais Superiores respectivos. Assim, confirmada a declinação de competência da Primeira Câmara Cível para o Conselho Especial, foram os Embargos de Declaração interpostos por Luciano Ornelas Chaves distribuídos, desta vez, à Desembargadora Sandra de Santis. Tais Embargos foram rejeitados, conforme consta da ementa a seguir transcrita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INCONFORMISMO DA PARTE - REEXAME DA MATÉRIA - INVIABILIDADE. I. O acórdão não padece de omissão, contradição ou obscuridade. O recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado nesta sede. II. Embargos improvidos.” (Acórdão 666701, 20030020097948EIC, Relator: SANDRA DE SANTIS, , Revisor: NÍVIO GONÇALVES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/4/2013, publicado no DJE: 9/4/2013. Pág.: 110) Desta vez, o Autor da Ação Rescisória interpôs Recurso Especial contra o acórdão que julgou os Embargos Infringentes, o qual teve seu processamento indeferido pelo Presidente deste Tribunal e, contra tal decisão, interpôs ele Agravo em REsp; que foi desprovido. Assim, o acórdão dos Embargos Infringentes transitou em julgado na data de 02/03/2017. Irresignado mais uma vez, Luciano Ornelas Chaves, ajuizou a segunda Ação Rescisória, Feito no 0700052-56.2018.8.07.0000, a qual foi distribuída para a Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Sebastião Coelho. Tal Ação Rescisória foi lastreada nos incisos II e V do art. 966 do Código de Processo Civil, argumentando o Autor que o acórdão proferido pela 1a Câmara Cível violou os artigos 21, inciso III, 101, §§ 3o e 4o, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pois “não poderia um Colegiado reformar decisão de outro Colegiado, de mesma hierarquia e competência” e, assim, “defende a incompetência da 1a Câmara Cível para julgar os Embargos Infringentes Cíveis, porquanto a Ação Rescisória anterior teria sido analisada pela 2a Câmara Cível”. Por fim, a Primeira Câmara Cível, em julgamento realizado em 04/11/2019, julgou procedente o pedido da referida Ação Rescisória, de forma unânime, para o fim de “rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara Cível nos autos dos Embargos Infringentes Cíveis opostos da Ação Rescisória n.o 2003.00.2.009794-8, com fulcro no art. 974 do Código de Processo Civil, declaro a nulidade de todos os atos processuais a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré e determino o rejulgamento pela 2a Câmara Cível”, bem como suspendeu o trâmite da execução provisória de sentença enquanto pendente o julgamento dos Embargos Infringentes e condenou, ainda, a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Confira-se a ementa de tal julgado: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADOS POR CÂMARA DIVERSA DA QUE APRECIOU A DEMANDA ANTERIOR. REGIMENTO INTERNO VIGENTE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DA MESMA CÂMARA. ACÓRDÃO RESCINDIDO. PROCEDÊNCIA. 1. Incompetência da 1a Câmara Cível para julgar os Embargos Infringentes interpostos em face de acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, tendo em vista o disposto no art. 15, I, vigente à época. 2. O art. 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme Portaria GPR n.o 433, de 22/05/2006, atualizado até 06/10/2006 (Id Num. 9943969), possui a seguinte redação: Art. 15 - Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - Os Embargos Infringentes, inclusive em Ações Rescisórias da sua competência, e os Conflitos de Competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude; (...) III - As Ações Rescisórias de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos da Turma e de seus próprios julgados. 3. Como as Câmaras Cíveis estão no mesmo patamar, uma não pode reformar acórdão da outra. Muito embora os Embargos Infringentes sirvam para reapreciação da matéria, por julgador que não integrou o quórum anterior, afigura-se inadmissível que órgão da mesma categoria corrija acórdão do outro. Na realidade, o correto seria mesmo o Conselho Especial, por ser órgão superior a ambas as Câmaras, como previsto no Regimento Interno atual. 4. Pedido julgado procedente. Acórdão rescindido.” (Acórdão 1212491, 07000525620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também o referido julgado foi objeto de Embargos de Declaração (rejeitados) e de Recursos Especial e Extraordinário (foram inadmitidos), bem como foram interpostos Agravos em REsp e RE, os quais não foram conhecidos. Assim, o acórdão da referida Ação Rescisória transitou em julgado em 03/09/2020, sendo tal decisum o objeto da presente Ação Rescisória. Realizadas essas considerações iniciais, passo à análise dos pedidos de tutela de evidência e de tutela provisória de urgência. Como relatado, a presente Ação Rescisória busca rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000, sob o argumento de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada (artigo 966, V, Código de Processo Civil) porque, quando da propositura da referida Ação Rescisória, já havia sido decidido que os Embargos Infringentes deveriam ser distribuídos aleatoriamente, sem prevenção de órgão, nos termos do artigo 15, I, c/c 68, I, do Regimento Interno do TJDFT vigente quando do julgamento, sem qualquer insurgência das partes quanto a isso. A Autora também afirma que a circunstância descrita autoriza o cabimento da Ação Rescisória em comento com base no disposto artigo 966, VIII, do CPC, descrevendo que “a 2a Câmara Cível ao julgar a ação rescisória 0700052 56 2018 8 07 0000, por interpretação extensiva a norma que rege o Conselho Especial do TJDFT, ofendeu o juiz natural, a teor do artigo 15, inciso I e III do mesmo diploma legal, uma vez que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem duas Câmaras Cíveis e após o julgamento pela 2a Câmara Cível, com a determinação da distribuição aleatória dos Embargos Infringentes da 2a Câmara, com trânsito em julgado, em 15/08/2008, ocorreu julgamento com vício ao Juízo natural e assim, ofensa ao artigo 966, inciso V do CPC porque ficou violada a norma jurídica” (Doc. Num. 25351667 – Págs. 10/11). Aduz que a Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000 foi julgada pela Primeira Câmara Cível, incompetente para tanto, nos termos do artigo 13, I, do RITJDFT. Primeiro aprecio o pedido de tutela de evidência. Como cediço, a concessão da tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 311, caput). Todavia, em vez disso, incumbe à parte demonstrar um elevado grau de conformidade jurídica do seu pedido. Sob esse enfoque, o Diploma Adjetivo lista, nos quatro incisos que integram a cabeça do referenciado art. 311, situações hábeis a permitir que o Magistrado antecipe os efeitos da tutela jurisdicional com base apenas na evidência, isto é, na elevada probabilidade de acatamento do pleito da respectiva parte. Entre essas hipóteses legais, destaco a redação pertinente aos incisos II e IV do art. 311 do CPC, invocados pela parte nesta Ação Rescisória, segundo o que a tutela de evidência será concedida quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (inciso II) ou “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável” (inciso IV). Já o parágrafo único do referido artigo é expresso em asseverar que “Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”, ou seja, nos demais casos a concessão da tutela de evidência somente poderá ocorrer após a apresentação de defesa pelo Réu. A meu sentir, no caso do inciso II, a dicção legal é dotada de inequívoca clareza ao condicionar esse tipo de provimento jurisdicional à satisfação simultânea de dois requisitos: (i) prova exclusivamente documental e (conjunção aditiva adrede situada na norma) (ii) tese firmada em súmula vinculante ou em casos repetitivos. Ou seja, ademais da existência de documentos a alicerçar o pleito da parte, a concessão da tutela de evidência, com base no inc. II do art. 311 do CPC, pressupõe que a pretensão da parte esteja amparada em entendimento jurisprudencial dotado de vinculatividade forte. Não são, pois, todos e quaisquer julgados ou súmulas que, aliados a provas documentais, permitem a concessão, pelo Magistrado, da tutela provisória de evidência. Isso porque, por expressa e inequívoca opção legislativa, somente precedentes qualificados servem ao respectivo fim, de acordo com a clara e literal delimitação constante do inc. II do art. 311 do Código Adjetivo Civil. Assim, considerando que a Autora não apontou qualquer recurso repetitivo ou súmula vinculante a respaldar suas alegações, não incide na espécie o mencionado inciso II, de sorte que, por exclusão, deve ser observado o inciso IV do mesmo art. 311 do CPC, segundo o qual se faz necessário o estabelecimento do contraditório antes da apreciação do requerimento de tutela de evidência. Nesse diapasão, indefiro o pedido de tutela de evidência. Igualmente não assiste razão à Autora quanto ao pedido de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Os artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil preveem o seguinte: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Dessa forma, para o deferimento da tutela de urgência vindicada não basta apenas o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é necessário que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pelo autor, além de não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O art. 966 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” Portanto, de acordo com as normas acima transcritas, embora a ação rescisória, em regra, não tenha o condão de impedir o cumprimento do julgado cuja rescisão se postula, as medidas de natureza acautelatória e de urgência podem ser concedidas em hipóteses nas quais sejam imprescindíveis, desde que presentes os requisitos legais. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Tenho como ausentes os referidos requisitos. A princípio, não assiste razão à Autora em sua alegação de que houve ofensa ao artigo 13, inciso I, letra “i”, do RITJDFT, pois tal dispositivo é taxativo que compete ao Conselho Especial julgar os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias de competência das Câmaras. Ocorre que tal dispositivo é o que vige atualmente, mas à época da interposição dos Embargos Infringentes contra o acórdão da primeira Ação Rescisória ajuizada pelo ora Réu vigia a redação do artigo 15, inciso I, o qual estipulava que competia às Câmaras Cíveis processar e julgar “Os embargos infringentes, inclusive em ações rescisórias da sua competência, e os conflitos de competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude”. Ressalte-se, até mesmo, que no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pelo ora Réu contra o acórdão que julgou os Embargos Infringentes em comento foi discutida a questão da alteração regimental quanto à competência para julgamento de embargos infringentes (a competência passou das Câmaras Cíveis para o Conselho Especial, conforme Emenda Regimental no 02, de 05/06/2008, ou seja, após o julgamento dos Embargos Infringentes que ocorreu em 05/05/2008), conforme excerto do voto condutor do acórdão dos referidos Embargos de Declaração (acórdão no 321.555 – TJDFT), da lavra do Desembargador José Divino de Oliveira, que adiante transcrevo: “Por outro lado, de acordo com o art. 96, I, a, da Constituição Federal, compete aos Tribunais editar normas de organização, dispondo, em seus regimentos internos, sobre a competência dos respectivos órgãos fracionários, cujas regras têm status de normas processuais, daí porque são imediatamente aplicáveis aos procedimentos em curso. A Comissão de Regimento Interno propôs e o Pleno Administrativo acatou a sugestão de alteração do art. 8o do Regimento Interno, tendo editado o Ato Regimental no 2, de 05 de junho de 2008, publicado no DJ de 10/06/2008, deslocando a competência – de natureza absoluta – das Câmaras Cíveis para o colendo Conselho Especial para o julgamento de embargos infringentes em ações rescisórias. A propósito, confira-se: “Art. 8o - Compete ao Conselho Especial: I – Processar e julgar originariamente: i) os Embargos Infringentes a seus julgados e em Ações Recisórias;” “Art. 15 – Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: “I – os Embargos Infringentes e os Conflitos de Competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude.” A questão relativa à competência discutida no recurso em apreço transborda do âmbito meramente instrumental para a disciplina dos direitos e garantias fundamentais. Com efeito, o art. 5o, XXXVII, da Magna Carta, ordena que “Não haverá juízo ou tribunal de exceção”. O preceito constitucional acima albergado proclama que todos têm o direito de acesso aos órgãos jurisdicionais e de ter suas causas julgadas pelo Juiz Natural, ou seja, aquele a que a lei conferir competência para tanto. Por seu turno, o art. 5o, LXXVII, § 1o, da Constituição Federal preceitua: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Como sabido, havendo alteração da competência recursal em razão da matéria e da hierarquia, como de fato houve, por intermédio do referido Ato Regimental, não há que se argumentar com o princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 87). No caso em apreço, o embargante pede, substancialmente, seja emprestado efeito modificativo ao recurso para, reconhecendo a incompetência desta egrégia Câmara, anular o acórdão embargado. Conforme acentuado pelo eminente Ministro GILSON DIPP: “A Corte Especial já definiu, à unanimidade, que em se tratando de alteração da competência interna, todos os recursos pendentes (grifei), assim como as ações rescisórias dos julgados proferidos pelas Turmas e Seções que não mais as detém são imediatamente repassados para o Colegiado investido da nova competência”. (Grifei). Igualmente, também em uma análise perfunctória própria deste momento, não há que se falar em ofensa à coisa julgada o fato de ter havido despachos iniciais, por ocasião da distribuição dos Embargos Infringentes manejados pela ora Autora, determinando a competência de determinado Órgão, mesmo que não tenha havido insurgência das partes em relação a tais despachos. Tanto é assim que a questão da competência foi objeto de preliminar no julgamento dos referidos Embargos Infringentes, a qual foi rejeitada por maioria. Por outro lado, a jurisprudência é uníssona de que a alegação de ofensa a norma jurídica (artigo 966, V, do CPC) a ensejar o manejo de ação rescisória, “pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direto” (AP 0708266-65.2020.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Relatora Des. Gislene Pinheiro), bem como, nos termos do enunciado no 343 da súmula de jurisprudência do STF, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. A princípio, é o caso dos autos, pois a questão da competência invocada pela Autora da presente rescisória cuida-se de questão controvertida, o que se infere até mesmo, do que fora julgado no bojo dos Embargos Infringentes em epígrafe, em que a questão da competência da Primeira Câmara Cível deste Tribunal para julgar tais Embargos. Também não vislumbro, nessa análise inicial, a ocorrência de erro de fato (artigo 966, VIII, do CPC), tendo em vista que para a caracterização de erro de fato a ensejar a rescisão do julgado, necessário que não tenha havido controvérsia sobre a questão apontada pela ora Autora e muito menos pronunciamento judicial sobre o fato, o que, como visto, ocorreu por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes e também da Ação Rescisória cujo acórdão busca aquela rescindir. Ressalte-se, por fim, que a mera interpretação de dispositivos legais contrária à pretensão da parte também não enseja a rescisão de julgado, o que, até mesmo, poderia caracterizar a busca de rediscussão do fora decidido e a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é descabido. Assim, o exame perfunctório próprio desta via processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Autora, impondo-se o indeferimento da tutela de urgência vindicada. Com tais considerações, indefiro as tutelas de evidência e de urgência postuladas. Cite-se o Réu, encaminhando-se-lhe cópia da inicial e dos documentos carreados pela Autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer resposta, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador